Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707722-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por RAF COMERCIO DE METAIS EIRELI, indicando como autoridade coatora o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir o direito líquido e certo da impetrante de continuar suas atividades empresariais regularmente ou com restrições individualizadas. A impetrante, em suas razões (id. 15407445), alega que sua atividade empresarial consiste no recolhimento e na reciclagem de materiais em desuso como alumínio, cobre, ferro velho, antimônio, magnésio, latão, inox entre outros. Afirma que a autoridade coatora editou o Decreto n° 40.550 de 23 de março de 2020, suspendendo até o dia 05 de abril de 2020 diversas atividades empresariais, excetuando empresas de construção civil ou que firmarem instrumentos de cooperação com o Distrito Federal no enfrentamento de saúde pública relativas ao coronavírus ou à dengue. Defende que suas atividades se enquadram como serviço essencial, pois consistem no recolhimento de materiais passíveis de reciclagem, contribuindo para minorar os riscos de proliferação do mosquito da dengue. Além disso, possui mais de 150 contêineres espalhados pelo Distrito Federal, com materiais para serem recolhidos. Narra ser empresa de pequeno porte, possuindo mais de 33 colaboradores e 500 beneficiários da atividade que exerce, os quais ficarão sem meios de manter seu sustento. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, assegurando seu funcionamento regular ou, alternativamente, mediante restrições, como exercício de suas atividades com portões fechados, atendimento dos clientes com agendamento, limitação de 2 clientes por hora, saída para troca de contêineres com apenas o motorista e 1 ajudante, quando necessário. No mérito, requer seja concedida a segurança para confirmar a tutela anteriormente requerida. Custas recolhidas (id. 15407446). No id. 15439324, determinei a emenda à inicial, pois a impetrante fundamentou seu pedido com base no Decreto 40.550, sendo que ele foi revogado pelo Decreto 40.583, de 1° de abril de 2020. A inicial foi devidamente emendada (id. 15453738). É o relatório. O Mandado de Segurança, ação constitucional que é, tem previsão no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 12.016/2009, tendo como objeto a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade. A impetrante busca, liminarmente, que seja assegurada a permanência de suas atividades empresariais de coleta de material reciclável, mesmo diante do Decreto Governamental que restringiu o exercício das atividades empresariais em face da decretação de pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde. Em uma análise sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. O Governador do Distrito Federal editou o Decreto n° 40.550, de 23 de março de 2020, determinando, em seu artigo 2°, a suspensão até o dia 05 de abril, do funcionamento de estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza. Contudo, no dia 1° de abril foi editado o Decreto 40.583, revogando o Decreto 40.550, prorrogando a suspensão das atividades até 3 de maio de 2020 e realizando algumas alterações pontuais. Dentre as alterações, o artigo 5° autorizou o funcionamento de atividades industriais, sem especificar quais empresas se enquadrariam nessa categoria. Com isso, pela análise dos documentos juntados aos autos, verifico que a atividade da impetrante de recolher materiais recicláveis se coloca, em tese, dentro da cadeia de produção de vários bens que dependem dos metais para sua elaboração. Assim, sendo a atividade da impetrante considerada como necessária dentro da cadeia produtiva, deve ser enquadrada como industrial e, por consequência, atividade essencial, restando autorizado seu funcionamento durante o período de quarentena. Ademais, a princípio, a atividade da impetrante se mostra de suma importância para impedir a propagação da dengue, pois se presta a recolher materiais passíveis de reciclagem, os quais, caso fossem deixados nas ruas, poderiam servir de base para criação do mosquito aedes aegypt. Contudo, tendo em vista a gravidade do momento pelo qual passa o Brasil, as atividades devem ser realizadas com certas limitações, a fim de preservar a saúde dos funcionários e evitar a propagação da Covid-19, tudo com vistas a contribuir para uma rápida diminuição da curva de contágio do vírus. Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM IMPETRADA, EM CARÁTER LIMINAR, para garantir à impetrante o direito de exercer suas atividades regulares com portões fechados, atendendo carga e descarga em horários agendados, com limitação de atendimento a 2 clientes por hora, com saída para trocar de contêineres com apenas o motorista e 1 ajudante, quando for estritamente necessário para a segurança do procedimento. Notifique-se a autoridade apontada coatora para prestar as informações. Intime-se o Distrito Federal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2020 17:00:26. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator